Tribunal: TJSP
Processo: 1010812-98.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida.
Recurso

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010812-98.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELIZABETH FUZIMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
2
Voto no 41.339
Reexame Necessário no 1010812-98.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Recorrente(s): Juízo “ex offício”
Recorrido(s): Elizabeth Fuzimoto
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de
cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do
imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade -
Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual
10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no
55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por
ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Elizabeth Fuzimoto em face de ato
do Delegado Tributário Regional de Presidente Prudente, objetivando
que o recolhimento do ITCMD leve em consideração o valor venal
dos bens para fins de IPTU dos imóveis urbanos discriminados na
exordial (fls. 01/19).
A liminar foi deferida (fls. 57/58).
O i. membro do Ministério Público se manifestou,
deixando de emitir parecer (fls. 93/94).
A r. sentença de fls. 107/113, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Fábio Mendes Ferreira, concedeu a segurança,
tornando definitiva a liminar deferida, para admitir o recolhimento do
ITCMD, tendo como base de cálculo o valor fixado para lançamento
do IPTU dos imóveis elencados na inicial.
Sem condenação em honorários advocatícios,
nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/2009.
Subiram
os
autos
mediante
o
reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
3
necessário.
É o relatório.
O julgamento de primeiro grau merece ser
confirmado.
Cinge-se a controvérsia à correta base de
cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD).
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do
Código Tributário Nacional, o ITCMD, tributo de competência dos
Estados e do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição
Federal), tem como base de cálculo o valor venal do bem ou direito
transmitido.
Nessa medida, compete ao legislador estadual
a observância das normas do Código Tributário Nacional, não lhe
sendo permitido aumentar a base de cálculo ou a alíquota de tributo
de sua competência em desacato a ditames superiores.
No Estado de São Paulo, a base de cálculo
para o recolhimento do ITCMD está prevista nos artigos 9o, § 1o, da Lei
Estadual n. 10.705/00, que estabelece:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o: Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato
de doação.”
Por sua vez, o artigo 13, inciso I, da mesma lei
estatui que, em caso de imóveis urbanos, o valor da base de cálculo
do ITCMD não deverá ser inferior “ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU”.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
4
Estadual n. 46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD.
Veja-se:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU.”
Posteriormente, este dispositivo foi alterado pelo
Decreto Estadual n. 55.002/09, que possibilitou a adoção do valor
venal de referência do ITBI divulgado ou utilizado pelo município
onde se localiza o bem imóvel, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, assim dispondo:
“Art. 1o (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 (...);
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior
ao valor referido na alínea a do inciso I, sem prejuízo da
instauração
de
procedimento
administrativo
de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”
Entretanto, o Decreto Estadual n. 55.002/09, ao
impor novos parâmetros para o cálculo do ITCMD, excedeu ao
diploma normativo objeto da regulamentação, incidindo em
equívoco “ultra” ou mesmo “contra legem”, em total desrespeito ao
princípio da legalidade.
Com efeito, não compete ao Poder Executivo
Estadual editar um ato infralegal alterando a base de cálculo do
ITCMD, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal (art. 150, I,
Constituição Federal; art. 3o, Código Tributário Nacional; art. 97, inciso
II, § 1o, do Código Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou
aumento de tributos a não ser mediante lei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
5
Nesse sentido existem vários julgados deste E.
Tribunal de Justiça rejeitando a aplicação do Decreto Estadual
55.002/2009 por ferir o princípio da reserva legal em matéria tributária:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Direito de recolher o
tributo utilizando como base de cálculo o valor venal
lançado para o IPTU. Possibilidade. Lei n° 10.705/2000 que
estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a
forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado'.
Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto
n° 55.002/2009, que não tem o condão de majorar tributo,
em ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal - Sentença
mantida
Reexame
necessário
desprovido.”
(Remessa
Necessária no 1057038-27.2019.8.26.0053, Relator Moreira de
Carvalho, j. 07/04/2020).
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base
de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel,
nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que
alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do
tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II
c.c. § 1o, do CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Remessa
Necessária no 1008759-81.2019.8.26.0482, Relator Alves Braga
Júnior, j. 31/03/2020).
“Remessa necessária. Tributário. Mandado de Segurança.
Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de
recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no
55.002/2009. Sentença concessiva da ordem. Remessa
Necessária. Desprovimento de rigor. Com efeito, não se
mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que
alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os
limites da Lei no Estadual no 10.705/00 - Precedentes desta
Corte
-
Sentença
mantida
-
Remessa
Necessária
desprovida.”
(Remessa
Necessária
no
1008759-81.2019.8.26.0482, Relator Alves Braga Júnior, j.
31/03/2020).
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
Mandado
de
segurança. Inventário. Pleito de que fosse afastado o
cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI.
Sentença
que
concede
a segurança. Manutenção.
Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser
efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido
com base no valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
6
da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no
52.002/09.
Sentença
mantida.
Apelação
e
remessa
necessária desprovidas.” (Apelação Reexame Necessário no
1037275-74.2018.8.26.0053,
Relator
Marcelo
Semer,
j.
03/12/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
Segurança com Pedido Liminar ITCMD de imóveis urbanos
Cobrança do referido imposto com adoção de base de
cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual no 55.002/09 Pleito que visa a utilização como base
de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU,
afastandose a utilização do valor de referência Sentença
de procedência Decisão escorreita - A base de cálculo do
ITCMD deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins
de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto Estadual no
55.002/09 Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o
10.705/00 Sentença concessiva da ordem mantida -
Recursos oficial e voluntário da FESP improvidos.” (Apelação
Cível no 1002101-38.2017.8.26.0053, Relator Eduardo Gouvêa,
j. 15/05/2017)
Na mesma linha, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação - Reexame necessário - ITCMD O tributo a ser
recolhido pelos impetrantes deve apresentar como base de
cálculo o valor venal do IPTU dos imóveis de acordo com a
Lei no 10.705/2000 - Impossibilidade de aplicação do
Decreto no 55.002/09, que aumentou o tributo - Aumento
que somente pode ocorrer através de lei Inteligência do art.
97, II, §1o do CTN - Nega-se provimento ao recurso e ao
reexame
necessário.”
(Apelação
Cível
no
1063141-32.2017.8.26.0114, Relator José Luiz Gavião de
Almeida, j. 30/03/2020)
“Mandado de Segurança ITCMD Base de cálculo: valor
venal para fins de IPTU - Possibilidade Alteração da base
de cálculo do ITCMD pelo Decreto no 46.655/02, com
redação dada pelo Decreto no 55.002/09 Impossibilidade
Ofensa ao princípio da legalidade Sentença mantida -
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1026434-20.2018.8.26.0053, Relator Antonio Carlos Malheiros,
j. 15/10/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD -
BASE DE CÁLCULO - Inconformismo - Cabimento
Ofício
circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de
cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 -
Inaplicabilidade - Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010812-98.2020.8.26.0482 -Voto no 41.339
7
Fato gerador ocorrido em 16.05.2014 - Irrelevância - Base de
cálculo do ITCMD que deveria obedecer ao valor venal do
bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência
(valor de mercado), instituído pelo decreto de 2009 -
Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei
- Ofensa ao princípio da legalidade Precedentes - Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1048773-75.2015.8.26.0053,
Relator
Camargo
Pereira,
j.
04/12/2018)
Em sendo assim, a r. sentença deve ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por se tratar de mandado de segurança e não
haver recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator